Tribunal: TJBA
Processo: 8061981-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061981-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IGOR REIS DA SILVA Advogado(s): SARAH MOURA SANTOS, PEDRO HENRIQUE MOURA SANTOS AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. CANDIDATO DECLARADO DESISTENTE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação ordinária voltada à suspensão de ato administrativo que declarou o agravante desistente de concurso público, bem como sua recondução ao certame e posse no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, para o qual foi aprovado em primeiro lugar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de cláusula editalícia prevendo a convocação exclusivamente por meio do Diário Oficial eletrônico é suficiente, por si só, para afastar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. O edital do concurso público previa expressamente a divulgação dos atos convocatórios exclusivamente pelo Diário Oficial eletrônico da Câmara Municipal, incumbindo ao candidato o dever de acompanhamento. 4. A existência dessa cláusula, aliada à presunção de legitimidade dos atos administrativos, afasta o requisito do fumus boni iuris. 5. Inexistente o periculum in mora, uma vez que eventual reforma da decisão nos autos principais permitirá, se for o caso, a recomposição da situação jurídica sem prejuízo irreparável. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A existência de cláusula editalícia prevendo a convocação por meio do Diário Oficial eletrônico, somada à presunção de legitimidade dos atos administrativos, afasta a probabilidade do direito alegado. 2. A inexistência de risco de dano irreparável afasta o periculum in mora, tornando incabível a concessão de tutela de urgência.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 27762/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 28.09.2021; STJ, AgInt no MS 28038/DF, j. 29.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8061981-05.2025.8.05.0000, em que figura como agravante Igor Reis da Silva e Agravado Câmara Municipal de Teixeira de Freitas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22